Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700292-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ARACYANA NOGUEIRA PATRICIO RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ÁGUAS CRISTALINAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento. Querela nullitatis. Tutela de urgência - suspensão do cumprimento de sentença - Desfazimento de obra irregular em condomínio de apartamentos. Desnecessidade de formação de litisconsórcio entre os cônjuges. Ausência do fumus boni juris. Agravo improvido. A recorrente alega violação aos artigos 95 do Código de Processo Civil de 1973, 47 e 73, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, e 1.228 do Código Civil, defendendo que a ação de nunciação de obra nova bem como a ação demolitória possuem natureza real e, portanto, faz-se necessária a formação de litisconsorte passivo entre os cônjuges. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do TJSP para demonstrá-la. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de obstar o cumprimento de sentença iniciado no bojo dos autos de n. 0006836- 45.2013.8.07.0007, em que agravado busca o efetivo cumprimento da sentença proferida no feito de n. 2013.07.1.007042-5, qual seja, "o desfazimento das construções realizadas na unidade 1.601 do Edifício Residencial Águas Cristalinas, localizado na Rua 13 Norte, Lote 02, Águas Claras/DF, que estejam em desacordo com o projeto inicialmente aprovado, por ocasião da expedição da carta de habite-se". II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 95 do Código de Processo Civil de 1973, 47 e 73, § 1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, e 1.228 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Vale citar a existência de julgado do STJ na linha do entendimento defendido pela parte insurgente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. OBRA IRREGULAR EM ÁREA COMUM. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. INTELIGÊNCIA DO ART. 934 DO CPC/73. MESMA NATUREZA DA AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 934, II, do CPC/73, o condômino detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação demolitória em face de outro condômino proprietário de apartamento que realiza obra em prejuízo de área comum. Precedente. 2. Conforme já reconhecido nesta Corte, "A Ação Demolitória possuiu a mesma natureza da Ação de Nunciação de Obra Nova, porquanto ambas estão fundadas em direito real imobiliário, de modo que não há qualquer impedimento quanto à conversão de uma em outra, especialmente quando considerada a conclusão da obra ainda no curso da ação. Em verdade, tais ações distinguem-se apenas em razão do estado em que se encontra a obra, de modo que "a pretensão para o ajuizamento de Ação Demolitória surge a partir da conclusão de obra em desconformidade com as vedações legais. Antes disso, a ordem jurídica confere ao prejudicado a possibilidade de propor Ação de Nunciação de Obra Nova"(REsp 1.293.608/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2012, REPDJe 24/9/2014, DJe de 11/9/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1648091/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021, grifou-se). Por derradeiro, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005